Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SENHA PELO CLIENTE NO DIA DA COMPRA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para reconhecer a inexistência do lançamento na fatura de cartão de crédito do autor nos valores de R$ 500,00 e R$2.000,00, e condenar a instituição bancária ao pagamento da repetição do indébito e de danos morais.
2. Em suas razões recursais alega que foi vítima de fraude, que o sistema de segurança chip/senha não é infalível, que desconhece as compras lançadas no valor total de R$ 2.500,00, das quais a instituição ré não informou o local, nem o horário em que foram efetuadas.
3. Existem vários julgados desta turma recursal que reconhecem que o sistema chip/senha não é infalível, cito um deles a título de ilustração. Incluir precedentes. MANOEL DE JESUS E SILVA versus BANCO DO BRASIL S.A, Acórdão 1188189, 07522658820188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No entanto, a peculiaridade do presente caso é demonstrada pelo áudio juntado pela ré, ID 10244307, no qual o autor afirma ter utilizado o seu cartão de crédito, mediante uso de senha, no dia das supostas compras não reconhecidas, e ainda afirma que o plástico se manteve sob sua vigilância e posse.
5. Tal prova é suficiente para formação do convencimento do magistrado, atrelada à ausência de verossimilhança das alegações da parte recorrente. Dessa forma tem-se que a parte ré se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC, revelando-se legítima a cobrança.
6. Portanto, resta ao autor buscar a reparação perante o estabelecimento em que disse não ter sido autorizada a transação, enquanto, na verdade, obteve sucesso na compra.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente vencida, sendo os últimos fixados no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Porém, ambas condenações restam suspensas, diante da gratuidade de justiça que ora defiro A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.